Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747278-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA e HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0086647-14.2009.8.07.0001), ajuizada por JULIANA DE CARVALHO E GUSMÃO (exequente), rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que os argumentos apresentados não estão relacionados à constrição realizada, mas, sim, a questões já superadas, parte delas, inclusive, veiculadas em recurso de agravo de instrumento (ID 72578176, dos autos de origem). Opostos embargos declaração, estes foram rejeitados (IDs 73564330 e 73603281, da execução). Em suas razões recursais (ID 20965129), os agravantes esclarecem que, em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa HPS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, foi determinada a suspensão do curso da execução, bem como a citação dos sócios BRUNO TAVES, HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES e PATRÍCIA MARY TAVES PEREIRA DA SILVA. Alegam que as citações foram efetivadas, com exceção da ex-sócia PATRÍCIA, falecida em 17.9.2019. Dizem que, no curso do incidente, também faleceu o sócio majoritário HUMBERTO PEREIRA. Defendem violação ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustentam, em preliminar, nulidade da decisão agravada, porquanto o bloqueio de valores, até o limite de R$157.484,38, só poderia ocorrer após o trânsito em julgado do incidente de desconsideração, sob pena de violação dos artigos 134, §3°, 313, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos da Lei Processual Civil. Argumentam, no mérito, que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não aguardou o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração. Ressaltam que os óbitos noticiados implicariam na suspensão processual, com a substituição pelos espólios. Ponderam que a ordem de bloqueio não observou a proporcionalidade, nem o limite das cotas sociais. Afirmam que o Juízo a quo se baseou apenas nas contas apresentadas pela parte adversa, conforme decisão publicada na data de 28.10.2020. Indicam que a remoção de veículos para o depósito público retira dos agravantes o direito de se defenderem, além de terem que suportar os prejuízos inerentes ao ato. Requerem, ao final, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a execução fique suspensa até o julgamento final da insurgência. No mérito, requerem o provimento do agravo. Preparo recolhido (ID 20965134). O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID 20998820. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento (ID 21649841). Intimados para se manifestarem quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, os agravantes apresentaram a petição de ID 22097911. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as razões recursais não impugnam especificamente a decisão de ID 72578176, além de repetir alegações que já foram objeto de análise em recursos anteriores. Conforme asseverado na decisão que analisou o pedido liminar, observa-se que o recurso veicula teses que já foram objeto de insurgência nos agravos de instrumento n°s 0727945-51.2020.8.07.0000 e 0728837-57.2020.8.07.0000, de minha relatoria e que já foram analisados pelo órgão colegiado. Neste contexto, os sucessivos recursos interpostos contra idênticas questões obstam a admissibilidade da presente insurgência, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Com efeito, não há como se admitir recurso que revolve matérias que já foram suscitadas em recursos anteriores. Destaque-se que, quanto à alegação pertinente a penhora dos veículos deferida pelo Juízo a quo, cumpre destacar que a matéria não é suscetível de enfrentamento neste recurso, uma vez que está jungido à cognição da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, consoante limites estabelecidos pela própria parte em sua peça recursal (ID 20965129, pág. 2, do feito executivo). Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator